Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID 16314482.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
3. De outro lado, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil).
4. Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais e morais em que os autores alegam que transitavam pela via de ligação no sentido Pistão Sul-Norte,nas proximidades da obra de Construção do Viaduto da Interseção da EPTG(DF085) com a EPCT(DF001), em Taguatinga-DF, quando o veículo que o primeiro autor dirigia colidiu com uma mureta de contenção que estava caída na faixa de rolamento, sem que houvesse nenhuma sinalização na via. Afirmaram que em decorrência dos danos físicos causados pelo acidente a segunda autora (passageira do automóvel) teve que se afastar do trabalho por 4 dias e que tiveram gastos com medicamentos e com o conserto do veículo, razão porque pretendem reparação material de R$ 5.363,67 e moral, em valor a ser fixado pelo juízo.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos, uma vez que os autores não comprovaram o nexo de causalidade entre os danos que dizem ter experimentado e a suposta omissão estatal. Já os réus foram hábeis em evidenciar que o local onde os autores dizem ter ocorrido a colisão estava no dia dos fatos devidamente sinalizado, com a indicação da realização de obras naquela via e com a fixação de inúmeras placas de sinalização atentando os motoristas para a velocidade obrigatória como sendo de 40 km/h.
6. Os autores trouxeram como provas de suas alegações apenas os orçamentos de conserto do veículo, atestado médico e ocorrência policial que até menciona a existência de vídeos do local do acidente e de outros veículos que também teriam se acidentado da mesma maneira que os autores, contudo, tais provas não foram carreadas aos autos.
7. A única fotografia do veículo acidentado no local da colisão foi trazida pelos réus (ID Num. 16314488 - Pág. 15) e dela não se pode concluir pela verossimilhança da narrativa dos fatos apresentada na inicial, o que leva invariavelmente à improcedência dos pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.